Tribunal: TJSP
Processo: 2049809-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Execução. Devedor empresa individual de responsabilidade limitada. Patrimônio da EIRELI que não se confunde com os bens do empresário individual que a constituiu. Artigo 980-A § 7o do Código Civil. Particularidade que impede o bloqueio dos bens do titular da EIRELI fora das hipóteses indicadas no artigo 50, o que demanda a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Ementa:
Execução. Devedor empresa individual de responsabilidade limitada. Patrimônio da EIRELI que não se confunde com os bens do empresário individual que a constituiu. Artigo 980-A § 7o do Código Civil. Particularidade que impede o bloqueio dos bens do titular da EIRELI fora das hipóteses indicadas no artigo 50, o que demanda a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Recurso improvido.